Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724013-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KION SOUTH AMERICA FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA AGRAVADO: DF DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por KION SOUTH AMERICA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na busca e apreensão do equipamento vendido pela agravante, e que a agravada DF DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA não adimpliu o pagamento. Explica que o pedido de busca e apreensão do equipamento foi indeferido com o fundamento de que não teria sido oportunizado o pagamento do débito pela agravada, e por isso, não teria sido demonstrada sua probabilidade do direito. Destaca que o equipamento foi vendido e a agravada não adimpliu o pagamento, mesmo após notificação extrajudicial e protesto do valor devido, sendo concedidas oportunidades de quitação da dívida. Adverte sobre a concessão de diversas oportunidades para a agravada realizar o pagamento. Defende que, em caso de não concessão da tutela de urgência, é iminente o perigo de a agravante não receber o valor devido e tampouco ter restituído o equipamento. Traz aos autos jurisprudência que entende aplicável ao caso. Esclarece que considerando a ausência de pagamento da dívida, constituição em mora e a continuidade da utilização do equipamento pela agravada caracterizam o risco de dano ou de difícil reparação. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a busca e apreensão do equipamento vendido pela agravante. Preparo recolhido (ID 60194661 -págs. 2 e 3). É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Trata-se na origem de contrato de compra e venda efetuado entre as partes, para compra de uma empilhadeira RC44 25C K25, pelo valor de R$ 139.454,59 (cento e trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), sendo um pagamento inicial de R$ 30.434,99 (trinta mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos). O saldo remanescente seria pago com Carta de Consórcio emitida pelo Banco do Brasil, mas o valor não foi autorizado. A decisão recorrida possui a seguinte fundamentação: “Sabe-se que rescindir um contrato significa encerrá-lo antes de sua execução completa. O fenômeno é expressamente admitido pelo art. 472 do Código Civil, cujas normas regulamentam a matéria discutida nestes autos (contrato particular de promessa de compra e venda). No caso dos autos, a parte pretende a cobrança dos débitos devidos pela parte ré, não havendo pedido expresso para a rescisão do contrato de compra e venda. Nesse contexto, o pedido de apreensão liminar do bem, antes mesmo de oportunizar o pagamento do débito, se contrapõe ao pedido de cumprimento da obrigação contratual referente ao pagamento do remanescente do débito relativo à compra do bem. Assim, à vista desse cenário não verifico presente a probabilidade do direito à imediata retomada do bem pela autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de busca e apreensão do bem.” Após a análise perfunctória própria deste recurso, não vislumbrei motivos para antecipar os efeitos da tutela pleiteados e determinar a busca e apreensão da empilhadeira. Conforme bem explanado na decisão recorrida, o contrato continua válido, não há pedido para rescisão do contrato de compra e venda. Ressalto que não foi oportunizado o pagamento do débito ou do cumprimento do contrato firmado entre as partes. Portanto, não vislumbro a presença dos requisitos autorizativos da antecipação dos efeitos da tutela, ainda que haja o inadimplemento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 14 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital